Tribunal: TJMT
Processo: 1020298-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020298-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FELIPE GOMES DE ALMEIDA, KATIA VALADARES SILVA
PACIENTE: HEVERTON LUAN ALVES CORREA
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Heverton Luan Alves Côrrea, su­bmetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão temporária do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
Ocorre que, como é cediço, o Tribunal do Júri desta Capital é presidido pela Magistrada Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Relator, razão pela qual fácil é concluir que minha atuação na análise do presente writ, caso o paciente venha a ser pronunciado, provocará meu impedimento [CPP, art. 252, I], criando embaraços ao julgamento, conforme já se verificou em situações anteriores.
À vista do exposto, manifesto meu impedimento para funcionar no presente feito, determinando sua redistribuição, com urgência, na forma regimental, consignando no sistema a aludida circunstância.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.